Tribunal: TJMT
Processo: 1027835-39.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027835-39.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SILAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.678.191-04 (APELANTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), SILAS FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 241.678.191-04 (APELADO), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), SHEILA SEGANFREDO HUBNER - CPF: 535.035.111-72 (ADVOGADO), SHEILA SEGANFREDO HUBNER - CPF: 535.035.111-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DE SILAS FERREIRA DOS SANTOS E PROVEU O RECURSO DA CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – REPLICAÇÃO DA EXORDIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO CUMPRIDO – ADEQUAÇÃO DOS FUNDAMENTOS ACERCA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86 DO CPC – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO CONFIGURADO –
1º APELO - NÃO CONHECIDO
–
2º APELO - CONHECIDO E PROVIDO.

As razões de apelação devem articular os fatos e os fundamentos com base nos quais se hostiliza a sentença recorrida.

Cabe ao recorrente rebater e impugnar a fundamentação constante da sentença, demonstrando o seu equívoco, o seu defeito e requerendo que nova decisão seja prolatada.

Não obstante a apelante tenha pleiteado a reforma da sentença, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

Ocorrendo o julgamento pela parcial procedência do feito, com a concessão de metade dos pedidos autorais, deve ser aplicado o disposto no artigo 86 do CPC, para se distribuir, em partes iguais, o pagamento das custas e dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, visando reformar a decisão proferida pela MMª. Juíza da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1027835-39.2020.811.0041,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para indeferiu o pleito de dano moral e revisar os contratos firmados entre as partes, questionados pelo autor: Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 050610004599, firmado entre as partes em 09.05.2018, constante do Id 33691346, e o Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400063013, firmado entre as partes em 31.12.2018, constante do Id 33691347.

Em relação ao Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 050610004599, firmado entre as partes em 09/05/2018, constante do Id 33691346, determinou que: a) os juros remuneratórios em 8,46% ao mês; e b) Manutenção das demais cláusulas do contrato.

E no tocante ao Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400063013, firmado entre as partes em 31/12/2018, Id 33691347, determinou que: a) os juros remuneratórios em 8,61% ao mês; e b) Manutenção das demais cláusulas do contrato.

Determinou que a liquidação de sentença deverá obedecer aos parâmetros desta decisão, devendo a repetição de indébito realizar-se na forma simples.

Por fim, condenou o banco ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a parte 1ª parte apelante
replica
os termos de sua exordial, para:

- alterar a taxa de juros fixadas pelo juízo singular na cédula de crédito bancário n° 050610004599, modificando os juros remuneratórios aplicados na sentença de 8,46% ao mês, adequando-os à taxa média de juros de mercado no percentual de 6,58% ao mês e, também alterar a taxa de juros fixadas pelo juízo singular no aditivo da cédula de crédito bancário n° 040400063013, modificando os juros remuneratórios aplicados na sentença de 8,61% ao mês, adequando-os à taxa média de juros de mercado no percentual de 6,27% ao mês, pois conforme reiterado acima, em ambos os casos trata-se da taxa média de juros para a mesma modalidade de crédito e no mesmo período que foi contraída a dívida constante nas cédulas, conforme divulgada pelo Banco Central através do SGS (ID 33691349 e ID 33691350).

- alterar a forma de repetição do indébito para determinar que o eventual valor pago a maior pelo Apelante, após revisão de ambos os contratos, seja realizado o ressarcimento dos valores pagos a maior de forma dobrada em razão da sua má-fé, conforme previsto no art. 42, §único do CDC e, posteriormente, em razão da possibilidade de existir saldo devedor que, seja realizado nos termos do art. 368 do CC, mantendo-se inalterados os demais fundamentos da sentença objurgada.

Contrarrazões no id. 58810004. Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

Por sua vez, a instituição financeira, ora 2ª apelante, entende que a sentença merece parcial reforma, no que tange somente a readequação da verba sucumbencial arbitrada, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC.

Isso porque o autor, em sua exordial pleiteou:

1-) declaração de abusividade da cláusula (Condições Contratuais – Taxa Mensal de Juros), referente a taxa de juros remuneratórios da cédula de crédito bancário n° 050610004599, modificando os juros remuneratórios aplicados de 22% ao mês, adequando-os à taxa média de juros de mercado, reduzindo para o percentual de 6,58% ao mês;

2-) declaração de abusividade da cláusula (Condições Contratuais – Taxa Mensal de Juros), referente a taxa de juros remuneratórios do aditivo da cédula de crédito bancário n° 040400063013, modificando os juros remuneratórios aplicados de 22% ao mês, adequando-os à taxa média de juros de mercado, reduzindo para o percentual de 6,27% ao mês;

3-) ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior somados na quantia de R$ 3.141,33 ( três mil cento e quarenta e um reais e trinta e três centavos), em razão da sua má- fé, na quantia totalizada de R$ 6.282,66 (seis mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos);

4-) condenação do banco em dano moral, na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Porém, obteve na sentença, o seguinte:

1-) revisão do Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 050610004599, firmado entre as partes em 09.05.2018, constante do Id 33691346, e o Contrato de Empréstimo Pessoal de nº 040400063013, firmado entre as partes em 31.12.2018, o constante do Id 33691347;

2-) repetição do indébito na forma simples;

3-) improcedência do pedido de dano moral.

Contrarrazões no id. 58810009.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Do recurso do 1º apelante, Silas Ferreira Dos Santos.

VOTO Preliminar (Ofensa ao Princípio da Dialeticidade).

Egrégia Câmara, o recurso não comporta conhecimento.

O Apelante ajuizou a presente ação em face da Apelada alegando em apertada síntese que:

a) Firmou contrato de empréstimo com a Requerida;

b) A taxa de juros contratada é elevada;

c) Descontos indevidos

No mérito, requereu:

a) Justiça Gratuita;

b) Inversão do Ônus da Prova;

c) Repetição de Indébito;

d) Danos Morais;

e) Revisão Contratual.

A douta magistrada singular, de forma percuciente, instruiu e apreciou todas as teses arguidas pelas partes, e julgou parcialmente procedente os pleitos contidos na exordial.

Desse modo, verifica-se que o apelo não ataca os fundamentos da decisão, pois, compulsando as razões recursais, a parte Recorrente apenas reiterou os aspectos fáticos da lide, e de forma expressa, ratificou os fundamentos utilizados em sua Exordial, faltando ao recurso tal como aviado, pertinência temática capaz de lhe dar sustentação.

Ora, lida e relida a apelação, conclui-se que a parte apelante não rebateu quaisquer dos fundamentos da sentença que lastrearam a improcedência do pedido que lhe interessa. Não dedicou ele uma só linha de sua peça recursal para atacar as razões que o d. sentenciante apresentou para julgar improcedente o pedido inicial.

À apelante seria lícito se utilizar dos argumentos já delineados em suas anteriores peças processuais; porém, em observância ao Princípio da Dialeticidade ou da Congruência, jamais poderia deixar de apresentar as razões pelas quais reputa equivocada a fundamentação e, consequentemente, a conclusão da decisão recorrida.

A propósito, comentando o dispositivo em referência, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery professam:

10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC, 1ª ed. em e-book, comentário de n.º 10 ao art. 932, III)

Tem-se, portanto, que não foi combatido e, muito menos, impugnado o “erro” ou “equívoco” do Julgador de primeiro grau, na aquilatação e fundamentação desta ou daquela tese, prova e/ou fatos.

Desse modo, vê-se claramente que, não obstante a parte apelante tenha pleiteado a reforma da sentença monocrática, não há qualquer ataque à sua fundamentação.

As normas previstas no artigo 1.010 do CPC não foram respeitadas.

É pressuposto de admissibilidade da apelação que a mesma seja devidamente fundamentada, constando dela as razões do inconformismo do apelante.

Cabia à parte apelante impugnar o
decisum
, demonstrar as razões de seu inconformismo, expondo os fundamentos de fato e de direito que, no seu modo de entender, ensejariam a reforma da sentença. Como assim não procedeu, outra via não há senão o não conhecimento do apelo.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ e deste eg. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO. EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 07/STJ.1. As questões submetidas ao Tribunal 'a quo' foram suficiente e adequadamente apreciadas, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se vislumbrando ofensa ao artigo 535 do CPC. 2. Somente é admissível o apelo que, nos termos do artigo 514, II do CPC, confronta os fundamentos da sentença com as premissas utilizadas na exordial, vedando a mera remissão às razões da inicial ou da contestação, ou, ainda, o uso de fórmulas genéricas e padronizadas que impeçam a exata compreensão da controvérsia. 3. (...). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg nos EDcl no Ag 1278700 SP 2010/0028958-9, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Julgamento: 08/02/2011, DJe 11/02/2011 - g)

Com efeito, em atenção ao princípio da dialeticidade, o Agravo Regimental deve impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento. (...) V. Ao interpor este Agravo Regimental, a reclamante deixou de impugnar, especificamente, o supracitado fundamento da decisão, referente à negativa de seguimento à presente Reclamação, suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada
. (AgRg na Rcl n.º 23.177/SC, 1ª Seç/STJ, rel.ª Min.ª Assusete Magalhães, DJ 6/4/2015 - ementa parcial)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – NÃO CUMPRIMENTO - INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE OFENSA A DIALETICIDADE ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO PRINCIPAL – MÉRITO (PEDIDO ALTERNATIVO) – MINORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – VALOR DESPROPORCIONAL E EXORBITANTE – REDUÇÃO QUE SE IMPÕE- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1.010 do NCPC.

Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.

Mostra-se exorbitante o valor da indenização por danos morais decorrente de inscrição/manutenção indevida em R$ 20.000,00, de acordo com as circunstâncias do caso concreto e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
(Ap 53220/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO CÍVEL DE VALORES PAGOS INDEVIDOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TARIFAS CONTRATADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO. 1. É defeso ao apelante inovar a causa de pedir, sobretudo quando o recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, violando o princípio da dialeticidade.
(Ap 157922/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA C/C PRECEITO COMINATÓRIO C/C DANOS MORAIS – PROGRESSÕES HORIZONTAL E VERTICAL – LICENÇA-PRÊMIO EM DOBRO – ABONO FAMILIAR – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – DANOS MORAIS POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 – Recurso de Apelação que não ataca pontos específicos da sentença recorrida não merece conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade. No entanto, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo que parcialmente, imperioso o reexame da decisão proferida, por força do art. 475, do CPC/1973.

2 – As progressões horizontal e vertical se impõem, uma vez preenchidos os requisitos legais estabelecidos, independente de alegação de ausência de dotação orçamentária por parte do ente federado.

3 – Segue-se o mesmo raciocínio em relação aos demais benefícios conferidos aos servidores pelos seus respectivos Estatutos, como abono familiar, licença-prêmio e adicional por tempo de serviço, bastando o atingimento da situação jurídica favorável prevista em lei.

4 – Não enseja indenização por dano moral a mera negativa imotivada de concessão dos benefícios estatutários sem a respectiva prova, por parte do interessado, do dano efetivo provocado por tal conduta, a teor do que dispõe o art. 333, I, do CPC/1973. Dano moral não se confunde com mero aborrecimento.
(Apelação / Remessa Necesária 138308/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Conclui-se, então, que não houve qualquer impugnação
lógica direta
ao substrato jurídico
específico adotado como razão de decidir
na sentença, mas tão somente uma mera reiteração e articulação dos fatos existentes na exordial.

Do recurso da 2ª apelante Crefisa S.A.

Com razão a instituição financeira, visto que o Juízo
a quo
não fixou honorários de sucumbência de forma adequada, pois a parte autora também restou sucumbente na lide.

Não obstante a parte autora tenha logrado êxito na revisão dos contratos de empréstimos, o mesmo objetivo não foi exitoso quanto a restituição em dobro e a indenização por dano moral., de modo que, no caso se amolda a hipótese da sucumbência recíproca, prevista no art. 86 do CPC,
in verbis
:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Assim, o ônus sucumbencial deve ser suportado de forma equitativa pelos litigantes atuantes em pólos opostos da demanda.

A propósito, eis alguns julgados deste Tribunal:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DETERMINAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DE DÉBITO – DÍVIDA EXISTENTE – PESSOA JURÍDICA – DANO EXTRAPATRIMONIAL – HONRA OBJETIVA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DO DANO – INOCORRÊNCIA –
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas, nos termos do artigo 21, caput, do CPC/73.”

(Ap 134300/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INVALIDEZ PERMANENTE - SENTENÇA QUE CONDENOU A SEGURADORA NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL - EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INDICANDO O TIPO E O GRAU DA LESÃO - PAGAMENTO PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DA TABELA DE GRADAÇÃO - POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECONHECIMENTO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

(...)

II - Provido parcialmente o recurso, com reforma parcial da sentença para reduzir o quantum indenizatório, deve ser aplicado o disposto no artigo 21 do Código de Processo Civil, para se distribuir, recíproca e proporcionalmente, o pagamento das custas e honorários advocatícios.”

(TJ-MT, 2ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 3.014/2010, Rel. Dra. Anglizey Solivan de Oliveira, j. em 19.01.2011) (grifo nosso)

Dessa feita, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial (custas + verba honorária) na proporção de 66,66% para a instituição financeira e 33,33% para a parte autora.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
do 1º apelante, Silas Ferreira Dos Santos, tendo em vista a ausência de pressuposto intrínseco de admissibilidade.
CONHEÇO DO RECURSO da 2ª apelante Crefisa S.A. e DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de imputar as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, na proporção de 66,66% para a instituição financeira, e 33,33% para a parte autora, sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020